Tribunal: TJBA
Processo: 8045614-37.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8045614-37.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 8ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 16ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PREEXISTENTE. RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE. CONEXÃO. REUNIÃO DOS FEITOS. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE.. CONFLITO PROCEDENTE. 1. É assente a jurisprudência desta Corte, seguindo posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a mera caracterização de prejudicialidade entre os feitos não importa em conexão que demande julgamento conjunto. 2. Conflito julgado procedente para fixar a competência do Juizo da 16ª Vara das Relações de Consumo. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 8045614-37.2024.8.05.0000, de Salvador, em que são partes, como Suscitante, JUÍZO DA 8ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR (SUSCITANTE), e como Suscitado, JUÍZO DA 16ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR (SUSCITADO). ACORDAM os Desembargadores componentes desta Seção Cível de Direito Privado do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em JULGAR PROCEDENTE O FEITO pelas razões seguintes: Salvador, data registrada no sistema. Arnaldo Freire Franco Juiz Substituto de 2º Grau Convocado - Relator